Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711055-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYON RAFAEL DA SILVA AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAYON RAFAEL DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, para afastar a prescrição alegada e determinar o prosseguimento da execução. Em suas razões recursais (ID 57126423), o agravante defende, em síntese, que “o mero pedido de penhora e o seu deferimento pelo Juzo, ainda que dentro do prazo prescricional, como ocorreu na hipótese, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, o que ocorreria apenas com a efetiva penhora. Dessa forma, considerando que o bloqueio de verbas ocorreu apenas em dezembro de 2023, vale dizer, em período posterior ao decurso prazo de trienal, que ocorreu em 16/12/2023, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, a ensejar a extinção do feito, com esteio no art. 921, §5o, do CPC.” No mais, argumenta que “considerando-se a interpretação extensiva conferida à norma disposta no art. 833, X, do CPC, sendo certo que deve ser presumida a impenhorabilidade de quantias depositadas que sejam inferiores a 40 salários-mínimos, como no caso dos autos, não pode prevalecer a Decisão do Juízo de primeiro grau, que determinou a juntada de extratos bancários do mês relativo à constrição e aos 3 meses anteriores, a fim de se apurar se se trata, ou não, de conta poupança.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, roga pelo reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD. Busca, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada no agravo e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O executado agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. A tese, no entanto, foi rechaçada pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado em ID n. 158769163. Sustenta a parte, em suma, a prescrição intercorrente do título que embasa a execução e a impenhorabilidade dos valores atingidos pela constrição de ID n. 156057068. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, a ausência de condições da ação e vícios que resvalem em casos de nulidade do título ou em sua inexistência, matérias estas que, tal sua importância, podem ser conhecidas de ofício pelo julgador. Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico em aceitar que a exceção seja apresentada desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução ou do cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos acima, passo a enfrentar a alegação de prescrição. Vê-se que o feito foi suspenso com amparo no art. 921, §1o do CPC em 17/12/2018 (ID n. 128967952), por um ano, durante o qual também ficou suspensa a prescrição - até 16/12/2019, portanto. Assim, o prazo de prescrição intercorrente - que de fato ocorre em três anos no caso de execução lastreada por cédula de crédito bancário - passou a correr a partir do dia 17/12/2019, de modo que, restando inerte o exequente, teria se encerrado em 16/12/2022. No entanto, não se verificou a inércia do credor, já que houve, no dia 26/07/2022 - ainda dentro do prazo prescricional, requerimento de penhora de ativos financeiros (ID n. 132341418), o qual restou parcialmente deferido em 17/10/2022 (ID n. 135688746) e foi realizado em 20/04/2023 (ID n. 156057068). Por tal razão, rejeito a exceção de pré-executividade para afastar a prescrição alegada e determinar o prosseguimento desta execução. Não obstante, para que se analise a impugnação à penhora, fica o devedor intimado, em 15 (quinze) dias, a instruir o feito com extratos relativos ao mês da constrição e aos três que a antecederam, relativos às contas dos três bancos alcançados: Inter, BRB e CEF. Após, dê-se vista ao exequente para manifestação e retornem conclusos.” De acordo com o art. 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão, razão pela qual, na espécie, o referido interregno finda-se em 3 (três) anos, considerando o título de crédito em debate (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e art. 70, do Decreto no 57.663/1966). Conforme consta nos autos originários, em 17/12/2018 foi determinada a suspensão do curso do processo executivo. Considerando o então vigente art. 921, inciso III, §1o, do CPC, o prazo prescricional passou a correr, então, a partir do dia 17/12/2019. Tem-se, por consequência, que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito teria seu termo final em 16/12/2022. Contudo, observa-se que foi pleiteada (em 26/07/2022) e deferida (em 17/10/2022) a penhora de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD – que foi efetivada em 20/04/2023, com resultado parcialmente frutífero. Nessas circunstâncias, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do requerimento da diligência que culminou no bloqueio parcial de valores na conta de titularidade da parte executada. A propósito: “(...) O bloqueio de valores via Sisbajud, interrompe a prescrição, que deve retroagir à data em que foi requerida a penhora, e, em que deve ter reinício a contagem do prazo prescricional. 9. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1787211, 07083218120188070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) A localização de numerários através do sistema BACENJUD/SISBAJUD afastou a caracterização do pedido da apelante como sendo mero peticionamento, assim como o bloqueio dos valores perfectibilizou a efetiva constrição, sendo causa interruptiva do prazo prescricional. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento.” (Acórdão 1748682, 00270195520138070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, segundo já decidiu este e. Tribunal de Justiça ao apreciar caso semelhante, “Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, e constatado que a penhora não se efetivou a tempo em razão de morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente”. (Acórdão 1707333, 00156674820148070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, há que se considerar que a Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinou a suspensão dos prazos prescricionais no intervalo de 10.06.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o), de modo que deve ser computada a prorrogação de 140 dias na contagem do prazo prescricional. Ou seja, sob qualquer prisma, não se verifica a alegada prescrição intercorrente. Por fim, considerando que, a teor do artigo 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao devedor/executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o Magistrado “a quo” corretamente determinou que o executado instrua o feito com documentos aptos a demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito. Assim, aludida matéria deverá ser analisada pelo d. Juízo monocrático, a tempo e modo, sob pena de supressão de instância. Nesse compasso, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator